Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DE AMBOS OS CRIMES. INCABÍVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO (TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO). FUNDAMENTO INIDÔNEO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. TEMA 1.139 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ATOS INFRACIONAIS FUNDAMENTAREM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e no depoimento do usuário, em juízo, e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a absolvição ou mesmo a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto produto de crime. Nesse contexto, demonstrado que a bicicleta produto de crime estava na posse do réu e este não tendo apresentado qualquer documentação que comprovasse a origem lícita do bem, inviável falar em absolvição quanto ao crime de receptação, bem como em desclassificação para a forma culposa.
3. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar anormal a censurabilidade do crime, o que não ocorreu na espécie. Exame negativo da culpabilidade afastado.
4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
4.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 4.2. Apesar disso, também o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante a Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração. 4.3. Minorante não reconhecida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.